Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PARCELAS ANTERIORES A 30/08/2018 PRESCRITAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto pelos requeridos contra a sentença que julgou procedentes em parte o pedido inicial para condená-los a pagar à autora o valor de R$ 6.122,44, a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023. Em suas razões recursais, suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo para aguardar o desfecho de questão prejudicial em curso no TCDF sob o no. 502/2023. Alegam, ainda, a prescrição das parcelas anteriores a 30/08/2018. No mérito, sustentam que decorrente da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida, até ordem em sentido contrário definido pelo TCDF. Argumentam que, mesmo que confirmada a não incorporação da verba, não há que se falar em restituição dos descontos realizados no contracheque da recorrida. Requerem, preliminarmente, sejam acolhidas as preliminares aventadas. Subsidiariamente, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64377935) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64377939).
3. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, passando-se ao pronto julgamento com base na Teoria da Causa Madura.
4. No que se refere à prescrição, com razão aos recorrentes. Tendo em vista que ação do sindicato representante da categoria com o fim de interromper o prazo prescricional foi distribuída em 30/08/2023, as parcelas anteriores a esta data estão prescritas, devendo ser excluída da obrigação de pagar a parcela referente ao mês de agosto de 2018.
5. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32, contados da distribuição do protesto interruptivo, em 30/08/2023, ação no 0709818-06.2023.8.07.0018.
8. No tocante à incidência da correção monetária, restou consignado na sentença a atualização pela SELIC, de modo que não interesse recursal nesse ponto.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Prejudicial de prescrição acolhida para afastar dos cálculos as parcelas anteriores a 30/08/2018. Sentença reformada para limitar a obrigação de pagar entre 09/2018 e 07/2023. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.